Tribunal: TJDFT
Processo: 0741377-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. DIREITOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando a remoção definitiva de obra disponibilizada sem autorização, mas indeferindo os pedidos indenizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet pela disponibilização não autorizada de obra protegida por direito autoral, bem como a validade da ordem judicial sem indicação expressa de URL para remoção de conteúdo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), o provedor de aplicações somente pode ser responsabilizado civilmente por conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não adotar as providências necessárias para tornar o conteúdo indisponível.
4. A parte ré, notificada, adotou providências para remoção do conteúdo, não havendo prova de omissão ou reiteração da conduta.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que não se pode impor ao provedor o dever de controle editorial prévio, tampouco responsabilizá-lo objetivamente antes de ser formalmente instado a agir.
6. A ordem judicial de remoção deve conter identificação clara e específica do conteúdo, sendo inválida se genérica. A ausência de indicação de URLs compromete a validade da ordem, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte ré provido para limitar a obrigação de remoção do conteúdo às URLs expressamente indicadas na petição inicial.
Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet por violação a direitos autorais pressupõe a existência de ordem judicial específica e a omissão no cumprimento da determinação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 18 e 19, §§ 1o e 2o; Lei no 9.610/1998, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961671, 0732878-28.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025, p. 11/02/2025 e TJDFT, Acórdão 1603416, 0739595-92.2020.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17/08/2022, p. 06/10/2022.